Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÕES EM PODCAST. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CATEGORIA PROFISSIONAL DE ENFERMEIRAS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E REPERCUSSÃO SOCIAL INTOLERÁVEL. RETRATAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente ação civil pública para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo, em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), e à exclusão de postagem ofensiva veiculada por podcast “Papagaio Falante”, em 4/7/2023, em plataforma digital.
2. A apelante sustenta a ocorrência de retratação pública anterior ao ajuizamento da ação, ausência de dolo ofensivo à categoria de enfermeiras e desproporcionalidade da condenação, requerendo o afastamento ou a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações da apelante, proferidas em programa de entretenimento, configuram dano moral coletivo apto a justificar condenação pecuniária em favor da coletividade das profissionais de enfermagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação civil pública é instrumento idôneo para defesa de interesses difusos e coletivos, conforme o art. 1o, IV, da Lei n. 7.347/1985, abrangendo a reparação por danos morais de natureza metaindividual.
5. O dano moral coletivo caracteriza-se pela ofensa injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, devendo o ato possuir gravidade e repercussão social suficientes para provocar repulsa na consciência pública.
6. As declarações da apelante, ainda que reprováveis, foram proferidas em ambiente informal de entretenimento, sem dolo específico de ofensa à categoria das enfermeiras, não extrapolando os limites da liberdade de expressão.
7. A ausência de prova de abalo moral relevante ou de repercussão social intolerável impede o reconhecimento de dano moral coletivo, sob pena de banalização do instituto.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral coletivo exige lesão grave e intolerável a valores fundamentais da sociedade (REsp n. 1.438.815/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1o/12/2016; REsp n. 1.370.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 3/11/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O dano moral coletivo somente se configura quando demonstrada ofensa grave e intolerável a valores fundamentais da coletividade, com repercussão social relevante, sob pena de banalização do instituto.
2. Declarações de cunho pessoal, ainda que reprováveis, proferidas em contexto de programa de entretenimento e fofocas, e seguidas de retratação pública, não caracterizam dano moral coletivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220; CC, art. 944; CPC, art. 1.007, §1o; Lei n. 7.347/1985, arts. 1o, IV, 13, 18 e 20; Lei n. 9.008/1995, art. 1o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.438.815/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1o/12/2016; STJ, REsp no 1.370.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 3/11/2023; STJ, AREsp no 1.927.324/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 7/4/2022; STJ, REsp no 1.726.270/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/2/2019; TJDFT, Acórdão no 2012629, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 3/7/2025.